Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720530-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MARQUES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. P. D. L. M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada a matrícula da agravante no supletivo da agravada, com o objetivo de realizar provas para a progressão de ensino, tendo em vista a sua aprovação em vestibular de Medicina (ID 26777967). A agravante alega, em suas razões (ID 26777959), que a exigência de idade mínima de 18 do parágrafo 1o, do artigo 38, da Lei no 9.394/94, deve ser interpretada segundo o artigo 208, da CF/88, para possibilitar ao menor de idade concluir o ensino médio por meio do EJA, quando comprovadas a maturidade e a capacidade intelectual. Aduz que, no caso, a parte agravante foi aprovada em concorrido vestibular de medicina, na 18a posição das 41 vagas ofertadas, tem notas excelentes e está na iminência de concluir o ensino médio, faltando apenas seis meses para sua conclusão, ficando evidente o seu amadurecimento intelectual. Ressalta que o boletim anexado demonstra um desempenho acadêmico acima da média, pois foi alcançada a nota máxima em quase todas as matérias pelo método utilizado na instituição de ensino médio. Defende que o fumus boni iuris está amparado no inciso V, do artigo 208, da CF/88 e na capacidade intelectual comprovada da agravante, bem como, sustenta a existência do periculum in mora, tendo em vista que a matricula na instituição de ensino superior deve ser realizada até 28/06/2021. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência, para determinar que a agravada efetue a matrícula da agravante no curso supletivo e aplique os exames necessários para a conclusão do ensino médio, expedindo o certificado de conclusão de conclusão antes do dia 28/06/2021. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Preparo regular (ID 26777968). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise sumária ao feito, observa-se que a agravante encontra-se cursando a 3a série do Ensino Médio (ID 26777965), tendo obtido êxito na aprovação de processo seletivo para o Curso de Medicina na UNICEPLAC (ID 26777966). Contudo, não possui 18 anos completos, tendo nascido em 16/03/2004, encontrando-se atualmente com 17 anos de idade (ID 26777960 - Pág. 4). A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. No presente caso, a agravante almeja a matrícula em ensino supletivo EJA com o fim de obter o diploma de conclusão do ensino médio para se matricular junto à Instituição de Ensino Superior, na qual obteve aprovação. Dos termos contidos na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), extrai-se que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, conforme artigo 35, in verbis: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...)” Observados os rendimentos do aluno, existe a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tal como se extrai do artigo 24, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ e inciso V, alíneas ‘c’ e ‘d’: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: (...) b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Todavia, conforme constante no artigo 38, §1o, inciso II, da referida Lei, em plena vigência, tem-se que a aceleração do término do nível médio, por meio da realização de exame supletivo, é vedada aos menores de 18 anos, conforme se vê: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Dessa forma, à primeira vista, não prospera a pretensão da agravante, em sua tentativa de se socorrer do Judiciário para realizar matrícula em curso supletivo e obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. Ainda, ao contrário do alegado, a capacidade de cada um não é medida pela aprovação em vestibular, mas sim pelo cumprimento das etapas educacionais relativas ao avanço das séries, na forma estabelecida pela LDB. Ao se inscrever para o vestibular ao qual obteve aprovação, a agravante tinha plena ciência das instruções para registro de candidatos selecionados e a ele aderiu por sua conta e risco, pois sabia que não preenchia os requisitos, no ato da inscrição, para um eventual ingresso no curso superior escolhido, eis que a abreviação da conclusão do nível médio, mediante curso supletivo, lhe seria autorizada se contasse, no mínimo, com 18 anos de idade. Ademais, oportuno mencionar que no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), recentemente ocorrido em 26/04/2021, resultou, em princípio, consignada tese contrária ao defendido pela agravante, conforme se vê: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesta esteira, entendo não preenchidos os requisitos legais voltados à concessão, neste momento processual, de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora